Tribunal: TJBA
Processo: 8087462-64.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8087462-64.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DAVI LUCAS DA SILVA DE CARVALHO Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO APELADO: BANCO ITAU SA Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO "ATUALIZADA". EXIGÊNCIA SEM AMPARO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação do autor contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em razão do não atendimento da determinação judicial para apresentação de procuração atualizada. 2. A sentença consignou que a exigência se justificaria para coibir litigância predatória, com base no Enunciado n.º 04 do Núcleo de Combate às Fraudes e no Tema 1.198 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apresentação de procuração atualizada, quando já existente mandato válido nos autos, autoriza o indeferimento da petição inicial, especialmente na ausência de elementos concretos que indiquem irregularidade na representação processual ou litigância predatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A legislação civil não estabelece prazo de validade para mandato judicial, que permanece eficaz até sua revogação ou ocorrência de causa legal de extinção. 5. O art. 105 do CPC não exige renovação periódica do instrumento de mandato, nem condiciona sua validade ao decurso do tempo. 6. A exigência de procuração atualizada somente é admitida, excepcionalmente, sob o poder geral de cautela, quando houver elementos concretos que indiquem risco ou suspeita de fraude, o que não ocorreu no caso. 7. A sentença não apontou qualquer fato específico indicativo de litigância predatória, limitando-se à invocação genérica do Enunciado n.º 04 do Núcleo de Combate às Fraudes e do Tema 1.198 do STJ. 8. A jurisprudência do STJ afirma que o mero lapso temporal entre a assinatura do mandato e o ajuizamento da ação não justifica a exigência de nova procuração, tampouco o indeferimento da inicial. 9. Assim, a extinção do processo configurou formalismo excessivo e violou os princípios da primazia do julgamento do mérito e do acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o regular prosseguimento do feito na origem, sem a exigência de nova procuração. Tese de julgamento: "1. O mandato judicial não possui prazo de validade, sendo indevida a exigência de procuração 'atualizada' quando não há indício concreto de fraude ou irregularidade na representação. 2. A ausência de procuração 'atualizada' não constitui vício apto a ensejar o indeferimento da petição inicial." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 105 e 321, parágrafo único; CC, art. 682. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.084.166/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.11.2023; TJ-MG, Apelação Cível 5003790-68.2022.8.13.0301, Rela. Desa. Maria Dolores Gióvine Cordovil, Núcleo da Justiça 4.0 Cível, j. 22.09.2025; TJ-AM, Apelação Cível 0503788-71.2023.8.04.0001, Rel. Des. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, 1ª Câmara Cível, j. 18.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º: 8087462-64.2025.8.05.0001 em que figura como apelante DAVI LUCAS DA SILVA DE CARVALHO e apelada BANCO ITAU SA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23